Tribunal: TJSP
Processo: 2056095-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Produção Antecipada de Provas. Decisão agravada indeferiu pedido de denunciação da lide. Insurgência. Descabimento. Hipótese dos autos que não se enquadra dentre aquelas constantes do artigo 125, NCPC. Com efeito, o instituto só é admissível, quando, por força de lei ou contrato, o denunciado é obrigado a garantir o resultado da demanda, ou seja; a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Produção Antecipada de Provas. Decisão agravada indeferiu pedido de denunciação da lide. Insurgência. Descabimento. Hipótese dos autos que não se enquadra dentre aquelas constantes do artigo 125, NCPC. Com efeito, o instituto só é admissível, quando, por força de lei ou contrato, o denunciado é obrigado a garantir o resultado da demanda, ou seja; a perda da primeira ação, automaticamente, gera a responsabilidade do garante. Em se tratando de medida cautelar de produção antecipada de provas, não há que se cogitar, como já assentado em doutrina e iterativa jurisprudência, de denunciação da lide, na medida em que a finalidade do procedimento cautelar é o de resguardar o resultado útil de outro processo. Logo, forçoso convir que não há que se cogitar de condenação da parte requerida, suposta denunciante, a indenizar e da denunciada a garantir o resultado da demanda. Recurso improvido.